Tribunal: TJSP
Processo: 0001447-39.2002.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Tarifa de água dos exercícios de 1995 a 2001 – Município de Vargem Grande do Sul – Ação ajuizada em 27/8/2002 - Crédito de origem não tributária – Despacho citatório proferido em 10/9/2002 - Interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 8o, § 2o da Lei 6830/80 – Citação ocorrida por carta em 21/10/2002 – Não pagamento – Tentativa de penhora

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Tarifa de água dos exercícios de 1995 a 2001 – Município de Vargem Grande do Sul – Ação ajuizada em 27/8/2002 - Crédito de origem não tributária – Despacho citatório proferido em 10/9/2002 - Interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 8o, § 2o da Lei 6830/80 – Citação ocorrida por carta em 21/10/2002 – Não pagamento – Tentativa de penhora infrutífera – Municipalidade que requereu a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF em 30/4/2003 – Diversas petições nos autos requerendo o desarquivamento dos do feito, sem imprimir qualquer andamento processual até 13/6/2017, oportunidade em que requereu penhora eletrônica – Paralisação do feito por período superior ao lustro legal, observando-se que prazo aplicável é previsto no art. 205 Código Civil de 2002 (10 anos) – Ocorrência da prescrição intercorrente – Precedentes - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001447-39.2002.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, é apelado
EDUARDO LUIZ DA SILVA FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001447-39.2002.8.26.0653 -Voto no 13607
2
Apelação Cível no 0001447-39.2002.8.26.0653
Apelante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Apelado: Eduardo Luiz da Silva Felipe
Comarca: Vargem Grande do Sul

VOTO No 13607
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Tarifa de água
dos exercícios de 1995 a 2001
Município de Vargem
Grande do Sul Ação ajuizada em 27/8/2002 - Crédito de
origem não tributária
Despacho citatório proferido em
10/9/2002 - Interrupção do prazo prescricional nos termos
do art. 8o, § 2o da Lei 6830/80 Citação ocorrida por carta
em 21/10/2002 Não pagamento Tentativa de penhora
infrutífera Municipalidade que requereu a suspensão do
feito nos termos do art. 40 da LEF em 30/4/2003 Diversas
petições nos autos requerendo o desarquivamento dos do
feito, sem imprimir qualquer andamento processual até
13/6/2017,
oportunidade
em
que
requereu
penhora
eletrônica
Paralisação do feito por período superior ao
lustro legal, observando-se que prazo aplicável é previsto no
art. 205 Código Civil de 2002 (10 anos) Ocorrência da
prescrição intercorrente Precedentes - Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
oposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL em face da sentença de
fls. 61/64 que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu
o feito nos termos dos artigos 40, § 4o da LEF e 487, inciso II do CPC.
Sustentou, em síntese, que a prescrição não ocorreu, vez que o
prazo aplicável ao crédito executado é regido pelo Código Civil e, portanto,
decenal, e ainda, que a exequente, sempre que intimada, não deixou de se
manifestar nos autos ou de requer providências ao Juízo para prosseguimento
do feito. Requereu a reforma da sentença, prosseguindo-se a execução.
Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.
Recurso tempestivo e isento de preparo nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001447-39.2002.8.26.0653 -Voto no 13607
3
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 27/8/2002,
objetivando a cobrança da Tarifa de água dos exercícios de 1995 a 2001, no
valor de R$ 3.422,58, conforme se observa de fls. 2/10, tendo o despacho
ordinatório de citação sido proferido em 10/9/2002 (fls. 14), interrompendo-se
o prazo prescricional.
No tocante à cobrança de valores oriundos do fornecimento de
água, o STF firmou entendimento no sentido de que referido serviço não
encontra alicerce no Código Tributário Nacional e que, por isso, não pode
receber tratamento igual àquele que se dá às taxas, pois, em se tratando de
preço público, sua relação é condizente com os comandos advindos do Código
Civil. Assim, quanto à prescrição, foi definida na Corte Suprema que a
natureza jurídica da relação existente como preço público, deve ser regida pelo
Direito Civil, em detrimento do CTN.
O STJ, no julgamento do REsp no 149.654/SP, consolidou o
mesmo entendimento jurisprudencial quando dispôs que: “no sentido de ter
como preço público o quantitativo cobrado a título de fornecimento de água e
esgoto, não se tratando, dessa forma, de um tributo”.
Portanto, nessa linha de raciocínio, aplica-se o prazo de dez
anos, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, que dispõe que a
prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor,
de modo que os créditos não estavam prescritos no momento do ajuizamento
da ação, em 27/8/2002.
Outrossim, o despacho ordinatório da citação foi proferido em
10/9/2002, causando a interrupção da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da
LEF, aplicável aos créditos não tributários. Assim, iniciou-se o prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001447-39.2002.8.26.0653 -Voto no 13607
4
prescrição intercorrente, que está prevista no § 4o do art. 40 da LEF, in verbis:
“Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o
juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato”.
Conforme entendimento do STJ: “A prescrição intercorrente
é concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de uma
causa de interrupção”. (AgRg no RE no 1.074.051-PE)
No caso dos autos, há que se reconhecer a incidência da
prescrição uma vez que, após a efetivação do ato citatório e a tentativa
infrutífera de penhora livre de bens, a Fazenda Municipal requereu em
30/4/2003 a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF (fls. 23).
A
partir
daí,
sobrevieram
petições
requerendo
o
desarquivamento do feito e novos pedidos de arquivamento, sem nenhum
requerimento no tocante ao efetivo prosseguimento do feito (fls. 25, 27, 30,
34).
Somente em 13/6/2017, a fazenda peticionou requerendo novo
desarquivamento e tentativa de bloqueio através do sistema BACENJud (fls.
37), tendo, destarte, decorrido o prazo decenal.
Dessa forma, a demora no andamento processual se deu por
culpa exclusiva da exequente que deixou de imprimir andamento processual
pelo período de 30/4/2003 a 13/6/2017.
Portanto, o que se verifica é a paralisação do feito por período
superior ao decênio legal, de modo que deve ser mantido o decreto
prescricional, bem como a sentença extintiva.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator